Tribunal: TJMT
Processo: 1010621-56.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010621-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), RENATO DA SILVA MOULIM - CPF: 283.392.829-72 (AGRAVANTE), CONCEICAO BRUM MOULIM - CPF: 481.877.471-53 (AGRAVANTE), PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA - CPF: 000.909.471-77 (REPRESENTANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), S. FLORES JORLANDO LTDA - CNPJ: 32.186.240/0001-19 (AGRAVADO), ESPOLIO DE RENATO DA SILVA MOULIM (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO BRUM MOULIM (AGRAVANTE), PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA - CPF: 000.909.471-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDIR PERIN SOUSA - CPF: 432.256.591-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010621-56.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO RURAL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela de urgência demanda a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Demonstrado se tratar, a princípio, de contrato de arrendamento rural, que atrai a incidência do disposto no Estatuto da Terra (Lei 4.504/64), e a ausência de notificação, no prazo, quanto a intenção de retomada da área, e ainda, que no imóvel foram realizadas diversas benfeitorias, presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010621-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPOLIO DE RENATO DA SILVA MOULIM, ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO BRUM MOULIM

AGRAVADO: S. FLORES JORLANDO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Renato da Silva Moulim e outros
, de decisão que na Ação Renovatória de Arrendamento c/c Manutenção de Posse ajuizada por
S. Flores Jorlando Eireli
deferiu a tutela de urgência para
“determinar que a parte autora permaneça no imóvel até ulterior decisão, bem como que a parte requerida se abstenha de realizar qualquer ato possessório sobre o imóvel, objeto do contrato de arrendamento de imóvel rural”
.

Alega que não se trata de arrendamento rural, porque o imóvel nunca foi arrendado para atividade agrícola ou de outra espécie agrária prevista no Estatuto da Terra. Explica que a locação do imóvel tem finalidade estritamente comercial, com restaurante, pousada e pesque e pague.

Realça que no contrato firmado foi vedado o uso da pastagem ou exploração de cultura, bem como a sublocação, sob pena de rescisão de pleno direito.

Informa que teve notícia de que o arrendatário subarrendou a área para o cultivo de lavoura de soja, bem como a própria pousada, sem autorização expressa dos locadores, o que revela violação de cláusula contratual.

Assevera, também, que foi ajustado que se ao final do prazo de locação não houvesse ação renovatória, cessaria de pleno direito o contrato. Diz, contudo, que não houve providências nesse sentido, de maneira que o contrato se encerrou em 01/02/2023, data em que o agravado deveria ter se retirado do imóvel.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência.

Efeito suspensivo indeferido (id 167936191).

Contraminuta (id 170856190). Alega que se encontra na área desde 2015, fundado em contrato de arrendamento propriedade rural, vigente de 10/02/2019 a 01/02/2023, local onde explora a pousada, restaurante e pesqueiro, denominado Pesqueiro Piracema. Explica que em 01/11/2021 foi notificado extrajudicialmente pelos agravantes, acerca do interesse de venda do imóvel pelo espólio, pela importância de R$ 10.000.000,00, contudo, à época não tinha condições para a aquisição. Complementa que em 02/01/23, foi novamente notificado de que o imóvel fora vendido para Valdir Perin de Souza, que passaria a receber os aluguéis. Já, em 22/02/2023, diz que foi notificado para a desocupação do imóvel. Sustenta, no entanto, o arrendante não observou o disposto no art. 95 do Estatuto de Terra, que estipula o prazo de 06 meses antes do vencimento do contrato para a notificação do arrendatária quanto a intenção de retomada do imóvel. Anota ainda, que a notificação não observou o determinado no § 3º, do art. 22 do Decreto 59.566/66, de que a notificação seja feita por Cartório de Registro de Títulos e Documentos da comarca de situação do imóvel. Reforça que presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida e deferida. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010621-56.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação Renovatória de Arrendamento c/c Manutenção de Posse ajuizada por S. Flores Jorlando Ltda. contra Valdir Perin Sousa, Espólio de Renato da Silva Moulim e Espólio de Conceição Brum Moulim, representados pela inventariante Priscila Brum Moulim da Silva, deferiu a tutela de urgência para manter a parte autora no imóvel objeto de arrendamento e determinar que os requeridos se abstenham de qualquer ato possessório sobre o imóvel.

Na hipótese, as partes firmaram Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para Exploração de Pousada, Restaurante e Pesqueiro, que tem por objeto uma área de 72,60 hectares, denominada Estância Piracema, localizada na Gleba Paraíso, no município de Tangará da Serra, cujo prazo do arrendamento findou em 01/02/2023.

Ao que consta, o autor S. Flores Jorlando Ltda. e o Espólio de Renato da Silva Moulim e Espólio de Conceição Brum Moulim, por intermédio da Casa e Campo Corretora Imobiliária, firmaram
“Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para Exploração de Pousada, Restaurante e Pesqueiro”
, inicialmente em 2015, sendo renovado em 2019, com término em 01/02/2023.

O objeto consiste em uma propriedade de terras, com área global de 72,60 ha, cuja utilização, nos termos do contrato,
“será destinada exclusivamente a exploração da atividade já desenvolvida na estância Piracema, qual seja, a de pesque-pague, locação para festas, eventos, administração da pousada Piracema e área destinada a pastagens...”.

Com a venda do imóvel a Valdir, a partir de janeiro de 2023, o autor agravado passou a realizar o pagamento do arrendamento direto a ele (adquirente).

Porém, vencido o prazo estipulado no contrato, o agravado foi notificado para a desocupação do imóvel.

Nesse cenário, no presente recurso, cabe examinar o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência postulada, no caso, se presente os requisitos da verossimilhança do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

A discussão tem por lastro contrato de arrendamento rural, o que, a princípio, atrai a incidência do disposto no Estatuto da Terra (Lei 4.504/64). Aliás, de relevo o disposto na Cláusula 16º:

“O ARRENDADOR e o ARRENDATÁRIO estão cientes do integral conteúdo do Estatuto da Terra, bem como do Decreto n. 59.566/66 e demais legislações que tratam a matéria, estando o ARRENDATÁRIO plenamente de acordo em estabelecer a forma de pagamento prevista neste contrato, por estar exercendo sua autonomia de vontade, livre de qualquer coação ou vício de consentimento, bem como estribado no princípio da boa-fé contratual, no princípio da livre negociação das partes usos e costumes da região.”

Nesses termos, como bem consignado da decisão agravada, o adquirente da área enquanto vigente o contrato de arrendamento rural sub-rogou-se nos direitos e obrigações do alienante (art. 92, § 5º), circunstância em que a intenção de retomada do imóvel deveria ser realizada 6 meses antes do vencimento do contrato (art. 95, IV), o que não ocorreu.

De outra via, o agravado se encontra na área desde 2015, local onde realizou diversas benfeitorias para a exploração econômica do imóvel.

Sob tal viés, ao menos no atual estágio da lide, restaram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Realça-se, no entanto, que as matérias levantadas pelos agravantes, em particular o que toca a natureza do contrato - se arrendamento rural ou locação comercial, além de violação de cláusulas contratuais, demandam aprofundamento probatório, o que se dará com a instrução do feito, se o caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023